Tribunal: TJSP
Processo: 1001166-68.2020.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Cônjuge e pai dos autores que era policial militar e cometeu suicídio com arma de fogo da Corporação, quando se encontrava em sua residência, no período de folga. Atendimento junto à Unidade Intensiva de Saúde do 23o BPM/I, por médico psiquiatra, seis meses antes do infortúnio, com aferição de melhora do quadro de "stress" do policial, oriundo de

Ementa:
Apelação Cível. Responsabilidade civil do Estado. Cônjuge e pai dos autores que era policial militar e cometeu suicídio com arma de fogo da Corporação, quando se encontrava em sua residência, no período de folga. Atendimento junto à Unidade Intensiva de Saúde do 23o BPM/I, por médico psiquiatra, seis meses antes do infortúnio, com aferição de melhora do quadro de "stress" do policial, oriundo de problemas de ordem familiar. Ausência de relação entre a atividade policial militar e o dano ocorrido (suicídio). Hipótese não abarcada pela Lei 14.984/2013, tampouco evidenciado que o Poder Público tenha concorrido para o dano ou que houve falha no serviço público. Circunstâncias que demonstram a impossibilidade de a Administração supor que a vítima atentaria contra a própria vida. Nexo de causalidade não caracterizado. Recurso desprovido.